Tribunal: TJMT
Processo: 1062888-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062888-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERALDO PEREIRA - CPF: 956.815.311-04 (RECORRENTE), CELSO BRITO OLIVEIRA SOL - CPF: 004.806.891-80 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS - CPF: 023.076.091-05 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1062888-31.2025.8.11.0001

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: Heraldo Pereira.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES POR INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL COMO DESTINATÁRIO FINAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA POR MAIS DE 90 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Heraldo Pereira, empresário individual, condenando solidariamente as recorrentes à restituição de R$ 6.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão do bloqueio indevido de valores recebidos por meio de plataforma de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de pessoa jurídica; (ii) estabelecer se o bloqueio dos valores efetuado pelas recorrentes configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos da teoria finalista mitigada, pois o serviço de intermediação de pagamentos contratado pelo empresário individual não se relaciona diretamente com sua atividade-fim, evidenciando sua vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional frente às fornecedoras do serviço.

4.

O bloqueio de valores por instituições financeiras ou intermediadoras de pagamento deve observar critérios objetivos, com demonstração de indícios concretos de fraude e adoção de procedimentos adequados, sob pena de configurar abuso e violação da boa-fé objetiva.

5.

As recorrentes não comprovaram a existência de fraude ou contestação da transação pelo titular do cartão, limitando-se a alegações genéricas de análise de risco, sem respaldo probatório nos autos.

6.

A retenção dos valores por período superior a 90 dias, sem justificativa plausível e sem resposta adequada na via administrativa, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

O bloqueio indevido de quantia significativa acarreta abalo emocional e insegurança financeira, justificando a indenização por danos morais, sendo o valor fixado (R$ 4.000,00) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviços por empresário individual quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e a desconexão com sua atividade-fim. O bloqueio de valores por intermediadora de pagamentos sem apresentação de indícios concretos de fraude configura falha na prestação do serviço. A retenção indevida e prolongada de valores recebidos gera dano moral indenizável, especialmente quando acarreta insegurança financeira ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 4o, III, 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1001450-35.2020.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.11.2020. TJMT, RI no 1010215-24.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como à restituição da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), indevidamente retida.

As recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação estabelecida entre pessoas jurídicas; (ii) a regularidade do bloqueio, em razão do exercício regular de direito previsto em contrato; (iii) a inexistência de danos morais; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida configura relação de consumo. Embora o recorrido seja empresário individual no ramo de tornearia, o serviço de intermediação de pagamentos contratado não integra sua atividade-fim, servindo apenas como meio para recebimento de valores. Aplica-se, portanto, a teoria finalista mitigada, reconhecida pelo STJ, que admite a vulnerabilidade de pequenos empresários e profissionais quando contratam serviços fora de sua área de especialidade.

No caso em exame, é evidente a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do recorrido em relação às recorrentes, que detêm o controle exclusivo da plataforma de pagamentos, dos sistemas de segurança e das informações sobre as transações realizadas. Mostra-se, portanto, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Pois bem. No tocante ao mérito recursal, a questão central consiste em verificar se o bloqueio do valor de R$ 6.000,00 foi legítimo e se a conduta das recorrentes enseja reparação por danos morais
.

É certo que as instituições financeiras e intermediadoras de pagamento possuem o direito-dever de adotar medidas preventivas diante de indícios de fraude, visando à segurança do sistema financeiro e à proteção dos usuários. Tal prerrogativa, contudo, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade, da boa-fé objetiva e do respeito aos direitos do consumidor.

Para que o bloqueio de valores seja considerado legítimo, é necessário que a instituição demonstre, de forma concreta e objetiva, os elementos que fundamentaram a suspeita de fraude, bem como o procedimento adotado para sua verificação. Simples alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios, não são suficientes para justificar a retenção prolongada de valores pertencentes a terceiros de boa-fé.

No caso dos autos, as recorrentes limitaram-se a afirmar que o bloqueio decorreu de “análise de risco/compliance” e que o autor teria realizado transações incompatíveis com seu perfil.
Todavia, não trouxeram aos autos qualquer documento técnico que comprovasse a existência de indícios concretos de fraude, o procedimento interno de verificação adotado ou os parâmetros utilizados para considerar a transação como suspeita.

Conforme bem destacado na sentença, o documento juntado pela própria recorrente, sob o ID 211291578
, demonstra que a abertura da conta pelo autor ocorreu em 30/05/2025, sendo plenamente razoável que a primeira transação de maior expressão tenha ocorrido apenas 35 dias depois, em 04/07/2025
.

Ademais, as recorrentes sequer alegaram a ocorrência de contestação da transação pelo titular do cartão (chargeback), ao passo que o documento acostado pelo autor (ID 207576085)
comprova que o valor de R$ 6.000,00 foi efetivamente lançado na fatura do cliente.

Importa ressaltar que, além de não comprovarem a legitimidade do bloqueio, as recorrentes permaneceram inertes na esfera administrativa, não solucionando a controvérsia mesmo após provocação do autor junto ao PROCON (ID 207576971). Tal conduta viola os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade que devem nortear as relações de consumo, conforme preconiza o art. 4o, III, do CDC.

Ademais,
o período de bloqueio superior a 90 dias mostra-se manifestamente excessivo e desproporcional, privando o autor, por lapso injustificadamente prolongado, de recursos provenientes de sua atividade econômica
, o que, inequivocamente, lhe ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo as recorrentes objetivamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Quanto aos danos morais, entendo que se encontram devidamente caracterizados.
O bloqueio indevido de valores, especialmente quando se trata de quantia significativa para o padrão econômico do autor, gera angústia, insegurança financeira e abalo emocional que transcendem o mero dissabor do dia a dia, impondo o dever de indenizar.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO S/A. VENDA VIA COMERCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) AUTORIZADA PELA RECORRENTE. POSTERIOR NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). FRAUDE. RECUSA DE REPASSE DO VALOR DA TRANSAÇÃO PELA EMPRESA REQUERIDA A COMERCIANTE
. RESPONSABILIDADE REFERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.
A Recorrente, como facilitadora de venda, assume obrigação de pagar aos seus clientes os valores decorrentes das transações comerciais que autorizou, mesmo que tenham sido realizadas por meios fraudulentos, sem anuência do titular do cartão, uma vez que tal responsabilidade integra o risco da atividade que desenvolve
. (TJ-MT 10014503520208110015 MT, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/11/2020).

“RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CONTA MERCADO PAGO. INDÍCIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não comprovou a ocorrência de fraude a ensejar a suspensão permanente da plataforma. 2. Ao não se desincumbir do ônus probatório, resta caracterizada a falha na prestação de serviço. 3. Quantum indenizatório fixado em atenção ao critério da razoabilidade.
4. A restituição dos valores é indevida, pois não foi comprovada a existência de valores não registrados nos extratos pela parte recorrida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10102152420228110015, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/10/2023).

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, porquanto atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo experimentado e desestimular o ofensor quanto à reiteração da conduta ilícita.

O montante arbitrado não se afigura excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do autor, tampouco irrisório a ponto de esvaziar sua função pedagógica, mantendo-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026